Tribunal: CARF
Processo: 11080.721511/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721511/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.668 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
ZILDA GARCIA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.
IRPF. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOB VERBA RECEBIDA EM
ATRASO. REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO
OU
FUNÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL
N°
855.091/RS
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL. No julgamento do RE n° 855.091/RS, com
repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide imposto
de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos
julgamentos do CARF, por força de determinação regimental. As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo STF e pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros do CARF no
julgamento dos recursos sob sua apreciação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores
recebidos a título de juros moratórios e que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721511/2011-01
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.668 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721511/2011-01

Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento de fls. 83/86, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário de R$ 66.899,30 , incluída a multa de
ofício e os juros de mora calculados até 31/11/2009, em virtude da constatação de
irregularidades na declaração de ajuste anual do exercício de 2007, ano-calendário de
2006.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 84, a fiscalização informa ter
constatado omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$
134.352,66, declarado em DIRF pela fonte pagadora CEF – Caixa Econômica Federal.
O valor foi apurado a partir do confronto entre as informações e documentos
apresentados pelo contribuinte e as informações constantes nos sistemas da Receita
Federal do Brasil. Na apuração do imposto devido foi compensado IRRF no valor de R$
4.030,58.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, anexada às fls. 02/08 dos autos.
Segundo referiu, a notificação é improcedente em razão de exigir imposto sobre o
montante de benefícios previdenciários recebidos acumuladamente, por demora na
respectiva concessão, cujo valor mensal originário era inferior ao limite de isenção do
tributo. Entende que valores oriundos da concessão de benefícios previdenciários pagos
com atraso em parcela única, adquirem caráter indenizatório não incidindo sobre eles
imposto de renda. Citou trechos de doutrina. Segundo destacou, se os valores tivessem
sido pagos à época estariam na faixa de isenção do IR.
Citou como fundamento da sua pretensão acerca da não incidência do imposto o
estabelecido no art. 43 do CTN e jurisprudência.
Ao concluir suas razões requereu a anulação da presente Notificação de Lançamento.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Sujeitam-se à tributação do imposto de renda os rendimentos recebidos por meio de
ação judicial, considerando a legislação pertinente vigente à época da percepção dos
rendimentos.
Impugnação Improcedente

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.668 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721511/2011-01

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 11/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a
mês, e não sobre o montante global;
b) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em
favor do contribuinte.
Em seu recurso voluntário, o recorrente não maneja inconformismo em relação à
incidência de IRPF sobre os juros de mora incidentes sobre seu reclamo judicial, motivo pelo
qual se torna matéria preclusa, impedindo que o presente Tribunal de manifeste acerca da
referida matéria.
Em síntese, o RECORRENTE alega que recebeu rendimentos acumulados de
anos anteriores, reconhecidos em sua DIRPF do ano-calendário de 2008.
Por se tratar de rendimento recebido acumuladamente, o Recorrente defendeu a
aplicação do regime de competência para fins de determinação da alíquota aplicável. Entendo
que merece prosperar em parte a pretensão do Recorrente.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
tendo como redator do acórdão o Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte concluiu pela
invalidade do artigo 12 da Lei no 7.713 de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva, previstos na Carta Política de 1988.
Com o afastamento do regime de caixa o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ser
adimplidos. A seguir a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de ser considerada, para efeito
de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos. (STF. RE
no 614.406/RS. DJE em 27/11/2014)
Na ocasião, foi firmada a seguinte tese de repercussão geral: Repercussão Geral
STF – Tema 368:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.668 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721511/2011-01

O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez. Por ter sido sob a sistemática
do art. 543-B do antigo CPC, a decisão acima deve ser observada por este CARF, nos
termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF
Neste mesmo sentido entende o CARF:
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ART. 12 DA LEI No
7.713/88. INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME DE COMPETÊNCIA. Aos
rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-calendário de 2005
aplica-se o regime de competência, calculando-se o imposto de renda com base nas
tabelas vigentes a cada mês a que se refere o rendimento, conforme entendimento
exarado na decisão definitiva de mérito do RE no 614.406/RS, que concluiu pela
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/88. (CARF. Acórdão no 2202-007.311,
julgado em 6/10/2020)
Diante desse contexto, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente
deve ser aplicado ao presente caso a decisão proferida pelo STF em sede de repercussão geral.
Por conseguinte, o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos percebidos, realizando-se o cálculo de forma mensal, e
não pelo montante global pago, como considerado pela autoridade fiscal lançadora.
Cumpre ressaltar, contudo, que a presente decisão importa tão-somente em
alteração da forma de apuração do imposto devido, utilizando-se o regime de competência para
se promover as retificações devidas. Assim sendo, deve ser efetuado o recálculo do imposto com
observância ao regime de competência.
Defende o recorrente a não incidência de imposto sobre a renda sobre juros de
mora definidos como parcela indenizatória, que não poderia ser considerado como um acréscimo
no patrimônio.
Após o lançamento e também o julgamento de piso, em apreciação do RE 855.091
(trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema 808), o Supremo Tribunal
Federal fixou entendimento no sentido da não incidência do IRPF sobre os juros de mora pagos
pelo atraso no recebimento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, sendo
firmada a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. A decisão encontra-
se assentada nos seguintes termos:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.668 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721511/2011-01

incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
À vista de tal julgado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, emitiu
orientação no sentido do cumprimento da decisão do STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no
10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021, donde se extrai a seguinte conclusão:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques do original).
Nos termos do § 2o do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), o entendimento preconizado no julgado acima
sumariado deve ser reproduzido pelos seus conselheiros no julgamento dos recursos. Portanto,
assiste ao recorrente quanto a tal pleito, devendo ser excluída da base de cálculo do lançamento a
parcela recebida a título de juros moratórios.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento para exclusão da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a título de juros
moratórios e que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo regime de
competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.668 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721511/2011-01

Fl. 179
DF CARF MF
Original